Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706103-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLÁUDIA AMERICANO DO BRASIL AGRAVADOS: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A, FGR URBANISMO S/A, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CLÁUDIA AMERICANO DO BRASIL contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido formulado no ID 60986126 para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO COSTA COUTO, OAB/DF 62.900 e ÉDER MACHADO LEITE, OAB/DF 20.955. Por fim, nada a prover quanto ao pedido das agravadas FGR INCORPORAÇÕES S/A e OUTRA, de publicação em nome de sua patrona, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004